Tribunal: TJBA
Processo: 0004471-46.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004471-46.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: IRACI EDITE DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONTRATOS NULOS.
FGTS DEVIDO.
TEMA 916
DO
STF. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 69293758,
aduzindo a
inaplicabilidade da Súmula 466 do STJ.

2.
É certo que a Carta Magna, visando atender aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, garantiu a acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, desde que atendam aos requisitos previstos na Lei, nos termo do quanto preceitua seu art. 37,
sendo, excepcionalmente, possível o exercício de função pública, sem aprovação prévia em concurso público, para atender a necessidade temporária estabelecida em lei, nos moldes do mesmo art. 37, inciso IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

3.
Da detida análise dos autos, apura-se que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento
d
as verbas salariais pleiteadas
.

4
.
In casu
, a parte Apelada exerceu suas atividades no período de 20/02/2005 a 30/11/2009, configurando-se como uma contratação temporária sob o regime administrativo,
e, n
esse sentido, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 916, firmou a tese de que
“a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.

5
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004471-46.2012.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
IRACI EDITE DA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,

em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da relatora.